Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704604-10.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ARTUR DA CUNHA NOGUEIRA, WALTER PFRIMER NETO, VILOBALDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, ELIANE DELFINO, JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA, GISELE HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE, CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE CARVALHO, MOZART MEDEIROS FILHO, JOSE CARLOS COELHO GAMA, ANA CRISTINA BARBOSA OLIVEIRA, MARCOS NEVES BRESAOLA, CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL, MASTER TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME, MATRIZ CONSTRUCOES LTDA, MC INCORPORACAO E CONSULTORIA EIRELI, ROSANGELA DAVI DE CARVALHO D E C I S Ã O A Apelante ELIANE DELFINO requer o benefício da gratuidade de justiça (ID 13883566). Mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. Nesse sentido, o entendimento abalizado do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita previsto na Lei 1.060/1950. O órgão julgador consignou que a recorrente recebe rendimentos do Município de São Paulo e do INSS, é advogada e produtora rural, não podendo ser considerada, sem a devida comprovação, pobre na acepção do termo. (...) 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1666562/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017) Isso porque o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o). Apesar das alegações de dificuldade financeira, avaliei detidamente a documentação acostada aos autos (ID 13883568-70) e verifiquei que a apelante possui renda que a desqualifica como hipossuficiente. Os recibos de pagamento de obra são de 2019 e se amoldam a custos normais para uma pessoa de renda bruta de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, nota-se que os demais documentos acostados aos autos demonstram que a apelante não se encontra em estado de pobreza. Cumpre ainda mencionar que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. À luz do comando constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF e interpretação da Lei 1060/50, considerando as peculiaridades do caso concreto, indefiro o pedido de gratuidade formulado pela recorrente. Na forma dos artigos art. 99, §7o, e 101 §2o, concedo prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente recolher as custas regulares, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator